Tribunal: TRF3
Processo: 5006309-32.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
202/575)

5006309-32.2024.4.03.6000

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006309-32.2024.4.03.6000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ADENOR ANTONIO LAZZAROTTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO CICERO BUENO - PR44219-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS - SP482546-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA EMILIA GOMES RIBAS - PR72910-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREA CHRISTINE MARTINELLI PINTO DE BARROS - PR105419

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA LENZI BUENO - PR114114-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA EMILE ABI ABIB

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERCENTUAL DE 28,86%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.075/STF. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INCRA contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para anular sentença que havia extinguido cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução do crédito decorrente de título judicial formado em ação civil pública relativa ao reajuste de 28,86% devido a servidores públicos.

II- Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à alegada inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.075 do STF, em razão de a declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 ser posterior ao ajuizamento da ação civil pública e ao trânsito em julgado da decisão coletiva; e (ii) a supostos limites territoriais e subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva originária.

III – Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de limitação territorial expressa na sentença coletiva e pela possibilidade de execução individual do título judicial pela parte beneficiária.

5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 927 e 988 do CPC.

6. A alegação de inaplicabilidade da tese em razão de posterioridade temporal em relação ao ajuizamento da ação coletiva ou ao trânsito em julgado do título não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

7. Não há obrigação de o órgão julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. As teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em fase de execução.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 927 e 988; Lei 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937/SP, Pleno, Tema 1.075 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006309-32.2024.4.03.6000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

APELANTE: ADENOR ANTONIO LAZZAROTTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO CICERO BUENO - PR44219-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS - SP482546-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA EMILIA GOMES RIBAS - PR72910-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: AUREA CHRISTINE MARTINELLI PINTO DE BARROS - PR105419

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA LENZI BUENO - PR114114-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA EMILE ABI ABIB

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em face do v. acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para anular a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução do crédito decorrente de título judicial formado em ação coletiva.

O acórdão foi assim ementado (ID 341908449):

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERCENTUAL DE 28,86%. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI No 7.347/1985). REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.075/STF). EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença movido contra o INCRA e a União Federal, sob o fundamento de ilegitimidade ativa da parte exequente por não residir no Estado de Mato Grosso do Sul, local de prolação da sentença coletiva que reconheceu o direito à incorporação do índice de 28,86%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser restringida ao domicílio da parte exequente, ou se possui alcance nacional, em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075 de Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3. O STF, no RE 1.101.937 (Tema 1.075), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública (com redação da Lei no 9.494/1997), assentando que os efeitos da sentença coletiva não podem ser limitados territorialmente.

4. A decisão proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não restringiu a abrangência de seus efeitos aos servidores domiciliados no Mato Grosso do Sul.

5. Reconhece-se, portanto, a legitimidade da parte exequente para buscar o cumprimento da sentença coletiva, ainda que domiciliada em outra localidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a restrição territorial dos efeitos de sentença coletiva prevista no art. 16 da Lei no 7.347/1985, na redação da Lei no 9.494/1997. 2. Beneficiários de ação coletiva podem promover cumprimento individual da sentença em qualquer localidade do território nacional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV, e 93, IX; Lei no 7.347/1985, art. 16 (redação declarada inconstitucional); CPC, arts. 1.012 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937/SP, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.08.2021 (Tema 1.075 de Repercussão Geral).”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado, especialmente:

a) quanto ao fato de que o Tema 1075/STF é inaplicável ao caso dos autos porque a sua decisão pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85 (julgamento de abril/2021) foi em muito superveniente ao ajuizamento da ACP n.o 0005019-15.1997.4.03.6000 (de 1997), e posterior ainda ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em 02/08/2019);

b) quanto a aspectos relacionados à competência e aos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva originária, bem como quanto à aplicação de precedentes e normas que entenderia pertinentes ao deslinde da controvérsia.

Requer, ao final, o suprimento das omissões apontadas, inclusive com atribuição de efeitos infringentes.

Instado a se manifestar, o embargado ofertou contraminuta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como a corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais que autorizam o manejo do recurso.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com base na análise do título judicial formado na ação coletiva e na aplicabilidade de seus efeitos à parte exequente. Nesse sentido, ressalta-se, em especial, o seguinte trecho do julgado:

“(...)Cumpre observar que, ao considerar inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, com redação da Lei no 9.494/97, o Supremo Tribunal Federal eliminou qualquer restrição aos efeitos condenatórios em ações coletivas, afastando a limitação territorial anteriormente imposta aos beneficiários dessas sentenças.

Ademais, depreende-se que a r. sentença proferida na ação coletiva não restringiu a concessão do direito aos servidores localizados ou residindo no Estado do Mato Grosso do Sul, in verbis:

“(...) Diante do exposto e por mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93 (...)” (...)” (grifei)

Sendo assim, não havendo limitação expressa na sentença, não merece prosperar a alegação de que haveria violação à coisa julgada ao aplicar o Tema 1075/STF ao caso em comento.

Tampouco merece guarida a alegação de que o Tema 1075/STF seria inaplicável ao caso dos autos porque a sua decisão pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85 (julgamento de abril/2021) foi em muito superveniente ao ajuizamento da ACP n.o 0005019-15.1997.4.03.6000 (de 1997), e posterior ainda ao trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em 02/08/2019), pois as teses fixadas pelo STF em repercussão geral têm aplicação imediata aos processos em curso, inclusive aos em fase de execução, nos termos do disposto nos artigos 927 e 988 do Código de Processo Civil de 2015.

As alegações da embargante, a pretexto de apontar omissão, revelam, na realidade, mero inconformismo com a solução adotada pelo colegiado, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que a matéria suscitada nos autos foi apreciada à luz da legislação pertinente, restando prequestionados os dispositivos legais invocados pela embargante, na forma da jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

NELTON DOS SANTOS

Desembargador Federal

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PERCENTUAL DE 28,86%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.075/STF. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo INCRA contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para anular sentença que havia extinguido cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento da execução do crédito decorrente de título judicial formado em ação civil pública relativa ao reajuste de 28,86% devido a servidores públicos.

II- Questão em discussão

2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à alegada inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.075 do STF, em razão de a declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 ser posterior ao ajuizamento da ação civil pública e ao trânsito em julgado da decisão coletiva; e (ii) a supostos limites territoriais e subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva originária.

III – Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia, concluindo pela inexistência de limitação territorial expressa na sentença coletiva e pela possibilidade de execução individual do título judicial pela parte beneficiária.

5. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.075, que declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, possui aplicação imediata aos processos em curso, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 927 e 988 do CPC.

6. A alegação de inaplicabilidade da tese em razão de posterioridade temporal em relação ao ajuizamento da ação coletiva ou ao trânsito em julgado do título não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

7. Não há obrigação de o órgão julgador enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. As teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral possuem aplicação imediata aos processos em curso, inclusive em fase de execução.

2. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do acórdão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 927 e 988; Lei 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937/SP, Pleno, Tema 1.075 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão